Tribunal: TJDFT
Processo: 0720875-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E X DO CPC. NATUREZA DA VERBA. COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA DIGNA. PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente argumenta que a penhora via SISBAJUD não deve ser mantida, pois incide sobre verba de natureza salarial e é inferior a 40 salários-mínimos, por isso vedada de acordo com o art. 833, incisos IV e X do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. É ônus do devedor comprovar que os valores penhorados são indispensáveis ao seu próprio sustento e dignidade familiar, de modo que, inexistindo prova nesse sentido, não há óbice à constrição.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.